Tribunal: TJDFT
Processo: 0706552-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706552-65.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C G EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DA SILVA GARROTE, MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por C G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP: “Cuida-se de pedido de cumprimento com base no título executivo de ID 22580633, complementado pelos acórdãos de ID136148000 e ID 136148026, pelo valor indicado nas planilhas de ID 140300388 e ID 140300389, no valor total de R$ 53.702,24 (cinquenta e três mil, setecentos e dois reais e vinte e quatro centavos). A ré apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 142543955), arguindo em resumo excesso de execução no valor de R$ 10.254,08 (dez mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos) em razão do cálculo equivocado da majoração dos honorários advocatícios havida em instância superior. Realizou ainda o depósito em juízo do valor incontroverso (ID 142543958). A autora concordou com a impugnação, requerendo ainda a transferência dos valores na forma ali definida (ID 145003959). É o relatório. Decido. Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença no qual a autora concordou expressamente com a impugnação, conforme é possível verificar no ID 145003959. Dessa forma, a impugnação deve ser acolhida. Com relação à sucumbência incide a norma do § 2o do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução de R$ 10.254,08 (dez mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos). Em face das considerações alinhadas ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor em R$ 43.448,16 (quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), com base na planilha de ID 142543958. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em fixados em 10% (dez por cento) do excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão, expeçam-se ofícios para a transferência dos valores: 1) Em favor da ré, aqueles depositados pela autora conforme ID 14604499; 2) Em favor da autora, aqueles depositados pela ré conforme ID 142543958, na forma requerida na petição de ID 145003959. Em seguida, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” (...) “A autora interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 146381086, sob a alegação de que há omissão, pois, não aplicou o § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil, reduzindo os honorários pela metade, tendo em vista que houve concordância com a impugnação da ré. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à sentença, foi deferido prazo para manifestação da ré quanto aos embargos opostos (ID 147664143), tendo ela se manifestado (ID 147791688). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a autora que há omissão na decisão, pois, não aplicou o § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil, reduzindo os honorários pela metade, tendo em vista que houve concordância com a impugnação da ré. Todavia, inexiste omissão na decisão embargada, uma vez que todos os argumentos foram apreciados. Além disso, o presente caso não se enquadra no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil. Em face das considerações alinhadas REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. No que tange ao pedido de cumprimento de sentença, apresentado pela Associação dos Advogados da Terracap - ADTER, referente aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 146381086, observa-se que ainda não houve o trânsito em julgado da mencionada decisão, razão pela qual deixo de apreciá-lo no momento.” A Agravante sustenta que, tendo concordado com o excesso de execução suscitado pela Agravada na impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser observada a redução dos honorários advocatícios prevista no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo “para que seja determinada a suspensão da cobrança da verba de sucumbência em desfavor dos Agravantes até o julgamento do presente feito” e, ao final, a reforma da decisão agravada “reconhecendo e aplicando o disposto no artigo 90 §4o do CPC no tocante a redução dos honorários da Agravada pela metade”. Preparo recolhido (44015625 e 44015626). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 22 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator